Tribunal: TJDFT
Processo: 0706391-81.2021.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, SEM A DEVIDA PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU HABILITAÇÃO (ARTIGO 309 DA LEI No 9.503/1997). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DANO CONCRETO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovado que o réu conduziu veículo sem habilitação e, conquanto não seja necessária a existência de dano concreto para a caracterização do crime previsto no artigo 309, da Lei de Trânsito, mas, sim, da possibilidade de causar dano concreto às vítimas e à coletividade, ante a direção de veículo automotor por condutor não habilitado, deve ser mantida a condenação, sobretudo no caso, em que verificado dano concreto, em face da colisão com outros veículos.
2. Recurso conhecido e desprovido.